Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600663-29.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
29/03/2022
Número: 0600663-29.2020.6.16.0038

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 15/12/2021
Processo referência: 0600663-29.2020.6.16.0038
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600663-
29.2020.6.16.0038 que julgou desaprovadas as contas do Partido Socialista Brasileiro - PSB de
Pitanga - PR, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fundamento nos artigos 30, inciso III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019; condenou,
solidariamente, o Partido Socialista Brasileiro - PSB de Pitanga - PR e seus representante legais
durante o período de campanha, Edson Stipp e João Paulo Romanichen, respectivamente
Presidente e Tesoureiro do Partido, à transferência, ao Tesouro Nacional, no prazo de até 5 (cinco)
dias após o trânsito em julgado, dos R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) para os quais não
houve comprovação adequada de gastos dos recursos oriundos do FEFC, nos termos dos artigos
17, § 9º; 38, incs. I a IV e art. 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19. As instruções para
preenchimento da Guia de Recolhimento da União - GRU constam na página do TSE. O
comprovante de recolhimento deverá ser apresentado nos autos, também dentro do prazo de 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado; determinou a perda do direito ao recebimento de quotas
do Fundo Partidário no ano de 2022, devendo a presente sanção ser suspensa durante o
segundo semestre, visto se tratar de ano eleitoral, tudo na forma do art. 74, §§ 5º, 7º e 8º, todos
da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas apresentadas pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB de Pitanga/PR, relativas às Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas
pois não houve comprovação adequada para a maior parte dos gastos efetuados com recursos
advindos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Os contratos de prestação de
serviços, concernentes à contratação de cabos eleitorais, se encontram incompletos no que diz
respeito ao contratante e não há provas de que a carga horária contratada tenha sido cumprida e
nem mesmo de que os pagamentos tenham efetivamente ocorrido. Foram identificados sete
contratos em que os pagamentos não se encontram espelhados nos extratos bancários,
perfazendo um valor total de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Portanto, os requisitos
disciplinados nos artigos 17; 60 e 64, §5º da Resolução 23.607/2019 não restaram atendidos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - PSB (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
EDSON STIPP (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
JOAO PAULO ROMANICHEN (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)

JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42932
021
28/03/2022 19:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.531

RECURSO ELEITORAL 0600663-29.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
RECORRENTE: EDSON STIPP
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
RECORRENTE: JOAO PAULO ROMANICHEN
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
S E N T E N Ç A
D E
D E S A P R O V A Ç Ã O .
E F E I T O
DEVOLUTIVO. CONHECIMENTO DE
DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
P Ú B L I C O S . C H E Q U E N O M I N A L
SOMADO A CONTRATO ASSINADO.
DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

1. Em respeito à extensão do efeito
devolutivo (artigo 1.013 do Código de
Processo Civil), a análise do recurso pelo
órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelo recorrente, qual
seja, definir se a documentação
apresentada é suficiente ou não para
afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 42932021 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819050703700000041905296
Número do documento: 22032819050703700000041905296

2. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

3. A cópia de cheque nominal e cruzado
somada ao contrato de prestação de
serviço assinado são suficientes para
comprovar a regularidade de despesa com
recursos públicos.

4. Recurso conhecido e parcialmente
provido, mantendo-se a desaprovação das
contas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/03/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido
Socialista Brasileiro de Pitanga, pelo seu presidente Edson Stipp e pelo seu tesoureiro
João Paulo Romanichen contra sentença proferida pelo Juízo da 38ª Zona Eleitoral de
Pitanga/PR que, julgando desaprovadas as contas do partido referentes às Eleições
2020, determinou o recolhimento do valor total de R$ 7.800,00 ao Tesouro Nacional (ID
42841614).

Em suas razões recursais (ID 42841620), o recorrente alegou que é indevida
a determinação de devolução de despesas, eis que os gastos foram regulares.

Sustentou que a ausência de informação da carga horária e do nome do
partido nos contratos de prestação de serviços são erros materiais e não exigidos na lei.
Esclareceu ainda que os colaboradores não possuem conta em banco, apresentando
assim os respectivos cheques nominais utilizados para pagamento.

Por fim, requereu o provimento do recurso para que a sentença seja
reformada, aprovando as contas de campanha e afastando a determinação de devolução
dos valores.
Num. 42932021 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819050703700000041905296
Número do documento: 22032819050703700000041905296

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou manifestação (ID 42855364), opinando pelo conhecimento
do recurso eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas dos recorrentes,
determinando o recolhimento do valor total de R$ 7.800,00 ao Tesouro Nacional, em
virtude da comprovação insuficiente de gastos com contratação de cabos eleitorais
mediante utilização de recursos do FEFC.

Pois bem.

Preliminarmente, é de se esclarecer que a insurgência dos recorrentes não
impugna nem justifica ou esclarece quaisquer das irregularidades reconhecidas na
sentença, tendo por objetivo único e exclusivo afastar o dever de devolução dos valores,
havendo apenas requerimento final e genérico para aprovação com ressalvas.

Destarte, em respeito à extensão do efeito devolutivo (artigo 1.013 do Código
de Processo Civil), a análise do recurso pelo órgão ad quem limitar-se-á à matéria objeto
da impugnação trazida pelos recorrentes, qual seja, definir se a documentação
apresentada é suficiente ou não para afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

Sob este prisma, anoto que esta e. Corte, por ocasião do julgamento do
Recurso Eleitoral nº. 0600260-74.2020.6.16.0001, estabeleceu que a documentação
juntada extemporaneamente pode ser admitida para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa da União.

Portanto, cabível a análise da documentação apresentada pelos recorrentes
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
independentemente do momento de sua juntada aos autos.

Num. 42932021 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819050703700000041905296
Número do documento: 22032819050703700000041905296

Ausência de documentação comprobatória das despesas pagas com
recursos do FEFC

Conforme parecer técnico conclusivo (ID 42841608), persistiram as seguintes
irregularidades nas contratações pagas com recursos do FEFC:

Sobre a comprovação dos gastos eleitorais, estabelece o artigo 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura do prestador de serviços.

Já em relação às despesas com pessoal, a Resolução supramencionada
Num. 42932021 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819050703700000041905296
Número do documento: 22032819050703700000041905296

acrescenta:

Art. 35 [...]

§ 12 As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

De acordo com entendimento desta Corte, a cópia do cheque nominal e
cruzado somada ao contrato de prestação de serviço e recibos assinados são suficientes
para comprovar a regularidade da despesa, conforme precedente desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO. PRESTAÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
RECURSOS FEFC. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PAGAMENTO.
IMPULSIONAMENTO. SEM COMPROVAÇÃO. CHEQUE NOMINATIVO.
CONTRATO. RECIBO. COMPROVADO. PAGAMENTO. PESSOAL. GASTO.
PEQUENO VULTO. FUNDO DE CAIXA. REGULARIDADE NA CONSTITUIÇÃO.
DESPESA COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3 - A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais necessários e regularmente assinados
comprovam a origem e destino dos recursos. Precedentes desta Corte Regional.

[...]

(Prestação de Contas nº 06004097020206160001, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 26/11/2021)

No presente caso, verifica-se que o prestador de contas apresentou contratos
assinados e juntou ao recurso alguns dos cheques nominais e cruzados emitidos em
favor dos respectivos prestadores de serviços, conforme relação:

CONTRATADO
ID
VALOR
ID
CHEQU
E
DAVID WILLIAN DE ARAUJO
42841570 R $
800,00
4284162
4
PAULO ANDRÉ DOS SANTOS
42841571
R
$

1.000,00
4284162
1
ED WILSON ARAÚJO*
42841572 R $
800,00
4284162
4
SANDRA DE FÁTIMA MARÇAL
42841574
R
$

1.000,00
AUSEN
TE
EVA APARECIDA CORDEIRO
42841575
R
$

1.000,00
AUSEN
TE
GUILHERME DOS SANTOS*
42841576
R
$

1.000,00
4284162
2
SUELI APARECIDA DEFUBATE
42841577
R
$

4284162
Num. 42932021 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819050703700000041905296
Número do documento: 22032819050703700000041905296

* Pagamentos já considerados pelo setor técnico, conforme abaixo.

Os contratos apresentados não estão em nome do Partido prestador, mas em
nome do(a)s candidato(a)s beneficiado(a)s com referida contratação, o que constitui
irregularidade, mas que não macula a origem dos recursos que transitaram pela conta
bancária do partido, bem como foram declaradas as doações aos candidatos no sistema
SPCE. Ainda a ausência da carga horária contratada constitui erro formal, eis que
atendidas as demais exigências legais.

Entretanto, ainda que ausente os recibos, mas comprovado o pagamento
pelos cheques nominais e cruzados, anoto que foi plenamente possível apurar a
destinação dos recursos públicos que transitaram pela conta bancária do partido,
conforme extrato (ID 42841609), mediante contratos assinados pelos beneficiários,
comprovando-se a destinação dos recursos públicos em relação aos contratos de
prestação de serviços em nome de DAVID WILLIAN DE ARAUJO, PAULO ANDRÉ DOS
SANTOS, ED WILSON ARAÚJO, GUILHERME DOS SANTOS, SUELI APARECIDA
DEFUBATE e JONATHAN ALAN PORTERIKO DE FRANÇA.

Ocorre que o setor técnico já havia considerado os pagamentos efetuados a
ED WILSON ARAÚJO e GUILHERME DOS SANTOS através de contraparte no extrato
bancário, veja-se:

Contudo, restou ainda pendente de comprovação bancária o pagamento
realizado aos seguintes beneficiários: SANDRA DE FÁTIMA MARÇAL (R$ 1.000,00),
EVA APARECIDA CORDEIRO (R$ 1.000,00), SÉRGIO DONIZETE DOS SANTOS (R$
2.000,00) e ED WILSON ARAÚJO (R$ 800,00), este último porque existente dois
pagamentos e um único contrato em seu nome.

Cumpre aqui destacar informações do parecer conclusivo (ID 42841608)
quanto à mencionada duplicidade e emissão de cheques a terceiros e não aos
prestadores de serviços para os quais foram apresentados contratos na prestação de
contas:

1.000,00
2
JONATHAN ALAN PORTERIKO
DE FRANÇA
42841578
R
$

1.000,00
4284162
1
S É R G I O D O N I Z E T E D O S
SANTOS
42841579
R
$

2.000,00
AUSEN
TE
Num. 42932021 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819050703700000041905296
Número do documento: 22032819050703700000041905296

Portanto, concluo que os recorrentes não comprovaram com documentos
idôneos os pagamentos realizados com recursos públicos no montante de R$ 4.800,00
(quatro mil e oitocentos reais), devendo assim ser mantida a devolução ao Tesouro
Nacional dessa importância.

Conclusão

Obiter dictum, o julgamento pela desaprovação das contas deve ser mantido,
independentemente da comprovação de gastos acima analisada, isso porque permanece
irregularidade que representa valor absoluto e em percentual expressivos (R$ 4.800,00 -
48%), impossibilitando assim a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Por esses fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o
montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos
reais), mantendo-se a desaprovação das contas.

DISPOSITIVO

Diante o exposto, voto no sentido de conhecer o recurso eleitoral interposto
para dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600663-29.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ -
RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: COMISSAO
PROVISORIA PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, EDSON STIPP, JOAO PAULO
Num. 42932021 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819050703700000041905296
Número do documento: 22032819050703700000041905296

ROMANICHEN - Advogado do(a) RECORRENTE: FABIANO OCALXUK - PR92431-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.03.2022.

Num. 42932021 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/03/2022 19:05:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032819050703700000041905296
Número do documento: 22032819050703700000041905296